Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. NÚMERO MÍNIMO PREVISTO NO REGULAMENTO OBSERVADO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA PACIENTE A MAIOR NÚMERO DE SESSÕES. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Apesar da abusividade na negativa da prestação do serviço, não se pode entender a partir dai que ela resvalasse para o campo da ofensa aos direitos da personalidade. E isso se deve ao fato de o tratamento ter atingido o número mínimo de sessões anuais de psicoterapia a ser observado pela entidade de autogestão, consoante disposto na RN 465/2021 da ANS, Anexo II, DUT 108.
2. Tendo a recusa do tratamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade da beneficiária. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.